Tribunal: TJES
Processo: 5005223-70.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005223-70.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS VITOR PORCHERA SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VÔO. PASSAGEM COMPRADA PARA VÔO NO DIA 01/10/2021 COM SAÍDA DE MARABÁ ÀS 3H00MIN E CHEGADA A VITÓRIA ÀS 09H50MIN. VÔO CANCELADO SEM O DEVIDO COMUNICADO A PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE SÓ SOUBE DO CANCELAMENTO DO VÔO QUANDO O MESMO JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO. ALTERAÇÃO DO VÔO PARA O EMBARQUE ÀS 12H30MIN SAINDO DE MARABÁ, COM CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL VITÓRIA-ES ÀS 18H25MIN. AUTOR SUSTENTA QUE O ATRASO NA CHEGADA DE SEU DESTINO FINAL ACARRETOU PREJUÍZOS A SEUS COMPROMISSOS DE TRABALHO, POIS O VÔO QUE CONTRATOU CHEGARIA AO SEU DESTINO CEDO, PERMITINDO AO AUTOR REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE TRABALHOS. REQUERIDA PAGOU HOTEL PARA A PARTE AUTORA SE HOSPEDAR ENQUANTO AGUARDAVA O PRÓXIMO VÔO. REQUERIDA ALEGA QUE O CANCELAMENTO SE DEU DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE DESTINADA AO VÔO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PEL
A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) TENDO EM VISTA AS PARTICULARIDADES DO CASO, COMO A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO E A REALOCAÇÃO EM VÔO RELATIVAMENTE PRÓXIMO, MINORANDO ASSIM OS TRANSTORNOS CAUSADOS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.